Tribunal: TJDFT
Processo: 0007492-33.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007492-33.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O processo encontra-se em fase de homologação de cálculos quanto aos substituídos processuais. Intimados sobre as planilhas apresentadas pela Contadoria Judicial ao ID 18313454, as partes concordaram com os cálculos (IDs 18874391 e 18944299). É o breve relatório. Decido. Em face da ausência de divergência entre as partes acerca dos cálculos acostados aos autos, sua homologação é medida que se impõe. Diante do exposto, homologo os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial, destacando-se, desde já, que os valores vindicados não serão quitados no caso de posterior constatação de litispendência, conforme acordado no item 4 do aditamento firmado em relação ao pacto em comento, e determino a expedição das devidas RPVS. Destaca-se que os substitutos processuais JOSÉ WILLIAMS DE ALMEIDA BARROS e JOSEILDE CAROLINA DE SOUZA GUALBERTO renunciaram ao excesso (TETO DE 40 SM) para a expedição de RPVs Por fim, consigna-se que o exequente não deseja deduzir os honorários contratuais dos créditos devidos a JOSÉ SÉRGIO MATIAS, JOSEFA PEREIRA DE SOUZA E DOS SUCESSORES DE JOSÉ SOARES DA SILVA (habilitação deferida, conforme decisão de ID no 10818998 - Págs. 2 -5). À Secretaria do Conselho Especial para os fins de direito, nos termos do art. 535, § 3o, II, do CPC e da Portaria Conjunta 61, de 28 de junho de 2018, deste egrégio Tribunal. I. Brasília, 25 de agosto de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador